Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ já proclamou que "não cabe ação rescisória para desconstituir julgados se a matéria objeto da decisão rescindenda é diversa da que foi suscitada no pedido da rescisória" (STJ, AR 4.314/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 24/10/2017).

2. O documento novo apto a aparelhar a ação rescisória, fundada no art. 966, VII, do CPC/2015, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

3. A ação rescisória, fundada no art. 966, V, do CPC/2015, consubstancia-se em meio excepcional de desconstituição da coisa julgada e pressupõe que a decisão seja de tal modo teratológica, que permita a identificação clara, inequívoca e induvidosa do desprezo ao sistema de normas pelo julgado rescindendo.

4. Constatada a ausência de pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, correta a decisão que indeferiu a inicial.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.